Tribunal: TJSP
Processo: 2237586-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO. CRÉDITO CONSTANTE DE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO QUE NÃO PREVÊ O RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. MERO AJUSTE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, COM INCIDÊNCIA DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO. CRÉDITO CONSTANTE DE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INSTRUMENTO QUE NÃO PREVÊ O RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA NO CASO DE INADIMPLEMENTO. MERO AJUSTE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, COM INCIDÊNCIA DE MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NO ART. 61, §2o, DA LEI No 11.101/05. RECURSO NÃO PROVIDO.